Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-60.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002141-60.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR FELIPE DA SILVA - CPF: 476.722.398-99 (RECORRENTE), TATIANA ANUNCIACAO KUROISHI MENDES - CPF: 329.898.638-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ALVES JUNIOR - CPF: 480.692.758-98 (RECORRENTE), WEVERTON LUCAS MIGLIORINI - CPF: 428.500.438-00 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA BARBOSA BORGES - CPF: 011.439.161-07 (RECORRIDO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM VENDA POR INTERNET. DEMONSTRAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que os documentos do recorrente foram utilizados para a constituição da empresa que aplicou os golpes, sendo certo que inclusive houve o registro de Boletim de Ocorrência, realizado em 11/05/2022, força reconhecer a sua ilegitimidade passiva na espécie.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

IGOR FELIPE DA SILVA recorre (Id 177939868) que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais, aduzindo em síntese não ter legitimidade passiva para responder pela fraude sofrida pela recorrida. Pede o

provimento a fim de se reformar a sentença que condenou injustamente o recorrente a pagar indenização por danos materiais e morais.

JULIANA FERREIRA BARBOSA BORGES fez aportar suas contrarrazões (Id 177939870), onde defende o acerto do decisório hostilizado, afirmando estar provada a legitimidade passiva do recorrente para suportar a indenização definida sentença. Pede o improvimento do recurso com os consectário legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IGOR FELIPE DA SILVA recorre da sentença (Id 177939868) que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais, aduzindo em síntese não ter legitimidade passiva para responder pela fraude sofrida pela recorrida. Pede o provimento a fim de se reformar a sentença que condenou injustamente o recorrente a pagar indenização por danos materiais e morais.

JULIANA FERREIRA BARBOSA BORGES fez aportar suas contrarrazões (Id 177939870), onde defende o acerto do decisório hostilizado, afirmando estar provada a legitimidade passiva do recorrente para suportar a indenização definida sentença. Pede o improvimento do recurso com os consectários legais.

É o relatório.

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A gratuidade de justiça deferida em primeiro grau dever ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a comprovação documental da hipossuficiência financeira.

No tocante ao mérito recursal, estou concluindo pela reforma da sentença, pois não restou realizada na minha convicção a melhor análise dos fatos em relação ao direito no caso concreto.

O recorrente, dentro da produção de prova possível, demonstrou que, in casu, é vítima de um golpe tanto quanto a recorrida, conforme demonstram os documentos acostados ao feito.

Com efeito, os documentos do recorrente foram utilizados para a constituição da empresa que aplicou os golpes, sendo certo que inclusive houve o registro de Boletim de Ocorrência, realizado em 11/05/2022.

Conferida a data do registro da ocorrência policial acima mencionada, bem se pode ver que é anterior ao golpe sofrido pela recorrida, o que demonstra não ter havido inércia total do recorrente para buscar solucionar a situação ilícita ao qual foi submetido.

Outrossim, o recorrente não nega ter aberto uma microempresa, no entanto, vê-se que as atividades foram encerradas e a baixa da pessoa jurídica ocorreu no dia 13/05/2022, sendo certo que a recorrida fez a sua compra no dia 21/05/2022.

Por sua vez, ao ser verificado o comprovante de pagamento realizado pela recorrida, nele consta como sacador/avalista do boleto do Banco Bradesco a empresa “LUIZ FERNANDO ALVES JUNIOR

- 48069275898”, que foi extinta em 12/06/2022, o que mostra se tratar de pessoas jurídicas diversas.

Desse modo, somente o corréu LUIZ FERNANDO ALVES JUNIOR – 48069275898 -, que efetivamente recebeu o valor pago via boleto acima referenciado, deve responder aos termos da reclamação proposta.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente IGOR FELIPE DA SILVA, julgando o feito extinto sem análise de mérito, mantendo no mais como está a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023